Tribunal: TRF3
Processo: 0004044-36.2006.4.03.6110
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
89/775)

0004044-36.2006.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0004044-36.2006.4.03.6110

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SOROCABA REFRESCOS S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO BERZOSA SALIBA - SP133478

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. IPI. REDUÇÃO. REFRIGERANTES COM SUCO DE FRUTA OU EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANÁ. APLICAÇÃO DO ARTIGO 106, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CTN. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar omissão.

II. Questão em discussão

- Aclarar o julgado em relação ao fato de que, após a prolação da sentença, ocorreu a alteração do Regulamento do IPI, que deixou de exigir ato declaratório da Receita Federal do Brasil.

III. Razões de decidir

- Após a prolação da sentença, houve a alteração do Regulamento do IPI (Decreto n.o 7.212/2010), bem como a edição da Instrução Normativa RFB n.o 1.185/2011 que dispôs sobre a redução da alíquota do imposto sobre produtos industrializados (IPI) aplicável a refrigerante, refresco e extrato concentrado para elaboração de refrigerante que contenham suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná em sua composição, independentemente de pedido do fabricante e de reconhecimento por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

- Determina o artigo 106, inciso II, alínea “b”, do CTN que a lei se aplica a fato pretérito quando, não definitivamente julgado, deixe de defini-lo como infração. Desse modo, à vista a alteração da norma que exigia a prévia concessão via ato declaratório emitido pela Secretaria da Receita Federal para fruição da redução da alíquota do IPI sobre a fabricação de bebidas que contenham suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná em sua composição, é de rigor a aplicação retroativa da norma para afastar a exigência do crédito tributário.

IV. Dispositivo

- Embargos de declaração acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0004044-36.2006.4.03.6110

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO BERZOSA SALIBA - SP133478

APELADO: SOROCABA REFRESCOS S.A.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Sorocaba Refrescos S.A. contra acórdão que deu provimento à remessa oficial e à apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de redução do IPI incidente sobre refrigerantes produzidos com adição de suco de fruta ou extrato de semente de guaraná, na forma dos artigos 139 e 151 do Decreto n.o 4.544/02 e as Notas Complementares n.o 21-1 e 22-2 da TIPI (Id 163562286).

Aduz (Id 167884834) que o acórdão é omisso aos argumentos de que:

a) os atos declaratórios não criam direitos, mas reconhecem sua existência, de modo que produzem efeitos ex tunc;

b) nos termos do artigo 140 do Código de Processo Civil, o juiz não pode se eximir de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico, de modo que a ausência de legislação expressa sobre a retroatividade do ato declaratório não afasta o dever de enfrentamento da questão;

c) a considerar que, desde a data dos fatos geradores estavam atendidos os requisitos para obtenção do benefício fiscal (fabricação de refrigerantes com a utilização de derivados de guaraná), conforme reconhecido posteriormente pela RFB, a declaração deve produzir efeitos retroativos, o que decorre da natureza declaratória do ato, independentemente de expressa previsão legal;

c) após a prolação da sentença, ocorreu a alteração do Regulamento do IPI, que deixou de exigir ato declaratório da RFB, razão pela qual deve ser aplicado o disposto no artigo 106, inciso II, alínea “b”, do CTN.

Por fim, requer o complemento do acórdão embargado, para que haja pronunciamento sobre a retroatividade do ato declaratório e da lei tributária mais benéfica.

Em resposta (Id 165165303), a União requereu a rejeição dos aclaratórios.

Os aclaratórios foram rejeitados (Id 253742694). O recurso especial interposto (Id 255055619), não foi admitido (Id 281086014). Apresentado agravo contra a decisão denegatória (Id 282209710), os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, que lhe deu parcial provimento para anular o aresto dos embargos de declaração e determinar manifestação:sobre o fato de que, após a prolação da sentença, ocorreu a alteração do Regulamento do IPI, que deixou de exigir ato declaratório da RFB, razão pela qual deve ser aplicado o disposto no art. 106, inciso II, alínea b, do CTN (Id 335236836, p. 19/21).

É o relatório.

ialima

VOTO

Trata-se de devolução pelo Superior Tribunal de Justiça para apreciação da omissão referente ao fato de que, após a prolação da sentença, ocorreu a alteração do Regulamento do IPI, que deixou de exigir ato declaratório da RFB, razão pela qual deve ser aplicado o disposto no artigo 106, inciso II, alínea b, do CTN.

O acórdão originário ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. IPI. REDUÇÃO. REFRIGERANTES COM SUCO DE FRUTA OU EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANÁ. NECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. ARTIGO 57, INCISO I, DO DECRETO N.o 2.637/98. REEXAME E RECURSO PROVIDOS.

- A sentença recorrida foi proferida em antes da vigência da Lei n.o 13.105/2015 (NCPC), razão pela qual, aplicada a regra do tempus regit actum, segundo a qual os atos jurídicos se regem pela lei vigente à época em que ocorreram, o recurso será analisado à luz do Diploma Processual Civil de 1973 (Enunciados Administrativo n.o 01 e 03/2016, do STJ).

- Não obstante a revogação do Decreto n.o 84.637/80, a exigência de emissão dos atos declaratórios para aproveitamento do benefício restou estabelecida no artigo 57, inciso I, do Decreto n.o 2.637, de 25.06.1998, vigente à época dos fatos geradores.

- A redução do imposto não é auto aplicável e a sua fruição necessita de prévia concessão via ato declaratório emitido pela secretaria da Receita Federal.

- A exigência de ato declaratório executivo para fruição do benefício é condição que se impunha anteriormente, de modo que a demora da recorrida em regularizar a sua situação circunstancialmente agravada pelo movimento paredista de servidores públicos não altera a sua situação.

- Os atos posteriormente expedidos entraram em vigência na data de publicação, sem previsão legal de efeito retroativo.

- Remessa oficial e apelação providas.

Afirma a parte embargante que, após a prolação da sentença, em 31.05.2007, houve a alteração do Regulamento do IPI (Decreto n.o 7.212/2010), bem como a edição pela Receita Federal do Brasil da Instrução Normativa RFB n.o 1.185, de 26.08.2011, que dispôs sobre a redução da alíquota do imposto sobre produtos industrializados (IPI) aplicável a refrigerante, refresco e extrato concentrado para elaboração de refrigerante que contenham suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná em sua composição, nos seguintes termos:

Art. 1o A redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aplicável a refrigerante, refresco e extrato concentrado para elaboração de refrigerante que contenham suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná em sua composição:

I - fica sujeita, a partir da edição do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI), à observância exclusiva do disposto nas Notas Complementares NC (21-1) e NC (22-1) da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006; e

II - independe de pedido do fabricante e de reconhecimento por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Parágrafo único. Para efeito da redução de alíquota de que trata o “caput”, deverá ser observada especificação, expedida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), dos produtos que atendem ao disposto nas Notas Complementares NC (21-1) e NC (22-1) da TIPI.

Art. 2o O fabricante do produto registrado no Mapa deverá solicitar documento que comprove o atendimento ao requisito de quantidade mínima de suco de fruta ou de extrato de guaraná determinada no respectivo padrão de identidade e qualidade, bem como, se for o caso, em sua complementação de padrão.

Parágrafo único. A solicitação de que trata o caput deverá ser encaminhada à fiscalização federal agropecuária da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da unidade da federação onde o estabelecimento está registrado.

Art. 3o O estabelecimento produtor deverá manter à disposição da RFB e do Mapa o documento de que trata o art. 2o até que se extinga o direito de constituição do crédito tributário.

Art. 4o O fabricante dos produtos de que trata o art. 1o poderá gozar da redução do IPI a partir da data que constar do documento de que trata o art. 2o, observando-se o seu prazo de validade, se houver.

Art. 5o Os processos de reconhecimento do direito à redução do IPI incidente sobre os produtos de que trata o art. 1o pendentes de análise pela RFB na data de publicação desta Instrução Normativa deverão ser arquivados, sem prejuízo do disposto nos arts. 2o a 4o.

Art. 6o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Decreto no 6.006/2006 (TIPI)

CAPÍTULO 21

PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS

Nota Complementar (NC) da TIPI:

NC (21-1): Ficam reduzidas de cinquenta por cento as alíquotas do IPI relativas aos extratos concentrados para elaboração de refrigerantes, contendo suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná, compreendidos nos “ex” 01 e 02 do código 2106.90.10, que atendam aos padrões de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e estejam registrados no órgão competente desse Ministério.

CAPÍTULO 22

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES

Nota Complementar (NC) da TIPI

NC (22-1): Ficam reduzidas de cinquenta por cento as alíquotas do IPI relativas aos refrigerantes, refrescos e néctares, contendo suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná, classificados no código 2202.10.00, que aten­dam aos padrões de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e estejam registrados no órgão competente desse Ministério.

Por sua vez, determina o artigo 106, inciso II, alínea “b”, do CTN que a lei se aplica a fato pretérito não definitivamente julgado quando deixe de defini-lo como infração. Desse modo, à vista a alteração da norma que exigia a prévia concessão via ato declaratório emitido pela Secretaria da Receita Federal para fruição da redução da alíquota do IPI sobre a fabricação de bebidas que contenham suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná em sua composição, é de rigor a aplicação retroativa da norma para afastar a exigência do crédito tributário.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, com efeitos infringentes, nego provimento à remessa oficial e à apelação.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. IPI. REDUÇÃO. REFRIGERANTES COM SUCO DE FRUTA OU EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANÁ. APLICAÇÃO DO ARTIGO 106, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CTN. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar omissão.

II. Questão em discussão

- Aclarar o julgado em relação ao fato de que, após a prolação da sentença, ocorreu a alteração do Regulamento do IPI, que deixou de exigir ato declaratório da Receita Federal do Brasil.

III. Razões de decidir

- Após a prolação da sentença, houve a alteração do Regulamento do IPI (Decreto n.o 7.212/2010), bem como a edição da Instrução Normativa RFB n.o 1.185/2011 que dispôs sobre a redução da alíquota do imposto sobre produtos industrializados (IPI) aplicável a refrigerante, refresco e extrato concentrado para elaboração de refrigerante que contenham suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná em sua composição, independentemente de pedido do fabricante e de reconhecimento por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

- Determina o artigo 106, inciso II, alínea “b”, do CTN que a lei se aplica a fato pretérito quando, não definitivamente julgado, deixe de defini-lo como infração. Desse modo, à vista a alteração da norma que exigia a prévia concessão via ato declaratório emitido pela Secretaria da Receita Federal para fruição da redução da alíquota do IPI sobre a fabricação de bebidas que contenham suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná em sua composição, é de rigor a aplicação retroativa da norma para afastar a exigência do crédito tributário.

IV. Dispositivo

- Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas e, com efeitos infringentes, negar provimento à remessa oficial e à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão